Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715708-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, MARIA IZABEL MAGALHAES APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO PEDROUZO PEREZ REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NINA PINHEIRO PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA IZABEL MAGALHÃES e NUTRIMENTA COZINHA INDUSTRIAL LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, na qual foi julgado procedente o pedido, determinando-se o despejo do apelante do imóvel que serve de trabalho e residência. Em seu apelo, a parte requer seja aplicada ao presente caso as disposições que vedam qualquer despejo no período de pandemia, em conformidade com a ADPF 828 e com a Lei n.o 14.216/21. Diante desse ponto, cabe relembrar que, em regra, a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC. As hipóteses em que a sentença produz efeitos desde logo estão elencadas no art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC, razão pela qual o apelo, nesses casos, opera tão somente no efeito devolutivo. Ainda, existem outros casos, como no caso de despejo, que a Lei 8.245/91 art. 58, V expressamente dispõe que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Não obstante, o efeito suspensivo pode ser excepcionalmente concedido a teor do art. 1.012, §§ 3o e 4o. Desse modo analisando o presente caso, observo que após a sentença houve o julgamento da ADPF 828, pelo colendo STF, na qual prorrogou até 31 de outubro deste ano a suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021. Desse modo vislumbra-se a possibilidade, ao menos da prorrogação do despejo, e consequente risco de dano grave ao apelante caso a sentença seja recebida apenas no efeito devolutivo. Desse modo com fulcro no art. 1.012, § 4o do CPC recebo o apelo no efeito suspensivo e devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator